Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. DESFAVORÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É consabido que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, os quais são cometidos, de forma geral, na clandestinidade.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos acusados, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo no presente caso, em que toda a dinâmica delitiva foi capturada pelas câmeras de segurança do local.
3. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do réu, o qual, ainda, cometeu novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
4. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
5. Recurso conhecido e não provido.